Tribunal: STJ
Processo: 0006318-64.2014.4.03.6183
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186176 - SP(2021/0218392-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. DISPOSITIVOS LEGAIS
INDICADOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS sustentando
que os cálculos apresentados pela embargada, não observa a sentença
transitada em julgado, pois no seu cálculo não aplicou a Resolução n.
do CJF nos critérios de correção monetária, bem como calculou
134/2010
equivocadamente a renda mensal inicial do benefício, além de não ter
aplicado a
julgados parcialmente procedentes.
Lei n. 11.960/2009,
2. O Tribunal Federal negou provimento ao apelo da parte
Exequente, julgado mantido em sede de embargos declaratórios. Em juízo
negativo de retratação, o acórdão ora impugnado foi mantido, em relação aos
consectários. Novos embargos opostos foram rejeitados.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente o recurso e deu-
lhe provimento para aplicar o IPCA-E como índice de correção a partir da
vigência da Lei n. 11.960/2009.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a tese
relativa ao direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial do benefício
previdenciário, independentemente da data do requerimento administrativo,
bem como a aplicação do Decreto n.
e a parte recorrente não suscitou
611/92
a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 359 do STF.
5. Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei
federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a
oposição de embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste
sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria
de ordem pública.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56113443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8f25fc8-515c-4a9b-87f3-439c2aa64621

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8f25fc8-515c-4a9b-87f3-439c2aa64621

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186176 - SP(2021/0218392-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MANOEL ALVES DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. DISPOSITIVOS LEGAIS
INDICADOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS sustentando
que os cálculos apresentados pela embargada, não observa a sentença
transitada em julgado, pois no seu cálculo não aplicou a Resolução n.
do CJF nos critérios de correção monetária, bem como calculou
134/2010
equivocadamente a renda mensal inicial do benefício, além de não ter
aplicado a
julgados parcialmente procedentes.
Lei n. 11.960/2009,
2. O Tribunal Federal negou provimento ao apelo da parte
Exequente, julgado mantido em sede de embargos declaratórios. Em juízo
negativo de retratação, o acórdão ora impugnado foi mantido, em relação aos
consectários. Novos embargos opostos foram rejeitados.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente o recurso e deu-
lhe provimento para aplicar o IPCA-E como índice de correção a partir da
vigência da Lei n. 11.960/2009.
4. No caso em exame, o Tribunal de origem não apreciou a tese
relativa ao direito adquirido ao cálculo da renda mensal inicial do benefício
previdenciário, independentemente da data do requerimento administrativo,
bem como a aplicação do Decreto n.
e a parte recorrente não suscitou
611/92
a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 359 do STF.
5. Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei
federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a
oposição de embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste
sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria
de ordem pública.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:37
Código de Controle do Documento: 90d70c86-84e7-4561-a5ca-8c1b267f46f0

Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL ALVES DE FREITAS
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente o recurso e deu-lhe provimento
para aplicar o IPCA-E como índice de correção a partir da vigência da Lei n.
nos termos da seguinte ementa (fls. 804-808):
11.960/2009,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDA MENSAL INICIAL.
CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA
PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DA COISA JULGADA. TEMA N. 1.170 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 832-836), a parte alega que a matéria
referente ao cálculo da renda mensal inicial segundo regras anteriores à EC n. 20/1998
encontra-se prequestionada. Sustenta a ocorrência de divergência entre o Tribunal
Regional Federal da 3a Região e o Tribunal Regional Federal da 4a Região sobre o
momento e os critérios de cálculo da renda mensal inicial.
Requer, assim, a reconsideração do julgado ou a submissão do agravo ao
colegiado para reformar a decisão monocrática no ponto relativo à renda mensal inicial,
colhendo a tese apresentada.
Sem contrarrazões, conforme certificado (fl. 849).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, embargos à execução opostos pelo INSS sustentando que os
cálculos apresentados pela embargada, não observa a sentença transitada em julgado,
pois no seu cálculo não aplicou a Resolução n.
do CJF nos critérios de correção
134/2010
monetária, bem como calculou equivocadamente a renda mensal inicial do benefício,
além de não ter aplicado a Lei n.
julgados parcialmente procedentes (fls.
11.960/2009,
515-516).
O Tribunal Federal negou provimento ao apelo da parte Exequente (fls. 542-
549), julgado mantido em sede de embargos declaratórios (fls. 572-577).
Em sede de juízo negativo de retratação, a Corte
manteve o acórdão ora
a quo
impugnado, em relação aos consectários (fls. 713-718). Novos embargos opostos foram
rejeitados (fls. 743-748).
Acerca da renda mensal inicial, o Tribunal Regional, ao negar provimento ao
apelo do ora Agravante, consignou a seguinte fundamentação (fls. 543-544):
Documento eletrônico VDA55776908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:37
Código de Controle do Documento: 90d70c86-84e7-4561-a5ca-8c1b267f46f0

[...]
Analisando o título executivo judicial, constata-se que ao segurado foi
concedida aposentadoria por tempo de serviço proporcional, a partir da data do
requerimento administrativo (23.04.2001), computando pouco mais de 31 anos de
tempo de serviço em 16.12.1998, com cálculo da renda mensal inicial de seu
benefício pelas regras anteriores a Emenda Constitucional n. 20/1998,considerando
os 36 últimos salários de contribuição, nos termos do artigo 187, do Decreto
:
3.048/99
[...]
Referido dispositivo permite o cálculo do valor do benefício atualizando os
36 últimos salários de contribuição, anteriores à 6.12.1998, apurando a renda mensal
inicial, que deverá ser "reajustada" até a data de entrada do requerimento. Portanto,
correto os cálculos homologados, reajustando a RMI pelos mesmos índices
aplicados aos benefícios desde 16.12.1998 até a data de início do benefício, não se
falando em reajustamento dos salários de contribuição até a DER, come pretende o
embargado.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos arts. 6o da
LINDB e 31 do Decreto n.
substituído pelo Decreto n.
afirmando que
611/92,
2.172/97,
por ser detentor "do direito adquirido ao beneficio em data anterior a 15.12.1998, como é
incontroverso, há que se impor a aplicação das regras vigentes àquela época,
independentemente da data do requerimento administrativo" (fl. 589).
Como se percebe, o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa ao direito
adquirido ao cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário,
independentemente da data do requerimento administrativo, bem como a aplicação do
Decreto n.
e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
611/92
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos legais indicados
nas razões do especial não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, motivo pelo
qual ausente o necessário prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55776908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:37
Código de Controle do Documento: 90d70c86-84e7-4561-a5ca-8c1b267f46f0

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:37
Código de Controle do Documento: 90d70c86-84e7-4561-a5ca-8c1b267f46f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.186.176 / SP
Número Registro: 2021/0218392-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051397620064036183 00063186420144036183 51397620064036183 63186420144036183
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MANOEL ALVES DE FREITAS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.
)
52/4
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL ALVES DE FREITAS
ADVOGADOS : BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - SP404917
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: f16dc3e3-7c8b-4b81-aa99-de35bf8dab3b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: f16dc3e3-7c8b-4b81-aa99-de35bf8dab3b